Tribunal: TJSP
Processo: 1500081-30.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
Furto simples. Apelo defensivo: Absolvição por atipicidade decorrente da aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Conduta reprovável. Valor da res furtiva. Relevância penal. Condenação mantida.
Dosimetria que comporta reparos. Reconhecimento da figura privilegiada. Réu primário e de bons antecedentes. Valor da res furtiva inferior ao salário-mínimo. Alteração do regime de

Ementa:
Furto simples. Apelo defensivo: Absolvição por atipicidade decorrente da aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Conduta reprovável. Valor da res furtiva. Relevância penal. Condenação mantida.
Dosimetria que comporta reparos. Reconhecimento da figura privilegiada. Réu primário e de bons antecedentes. Valor da res furtiva inferior ao salário-mínimo. Alteração do regime de reclusão para o de detenção. Regime aberto e substituição mantidos. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para, mantida a condenação e o quantum da pena, reconhecer a figura do privilégio e alterar o regime de cumprimento da pena para o de detenção.